Tribunal: STF
Processo: RE 75342
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-19
Data de publicação: 1973-09-19

Ementa:
- Taxa de Melhoramento de Portos (T.M.P) - Imunidade ou isenção fiscal desprezadas. 
II - Sendo verdadeira taxa, nos termos da Lei n. 3.421, de 1958, a ela estão sujeitos, mesmo aqueles que gozam de imunidade ou da isenção fiscal genérica.
III - Inconstitucionalidade não reconhecida, com vista à sua cobrança.
IV - Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.